Tribunal: TJPA
Processo: 0800184-10.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10723 - Gratificação de Atividade - GATA
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800184-10.2024.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: VANDENILSON RIBEIRO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. PREVISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo
Município
de
Alenquer
contra sentença que julgou procedente o pedido do servidor público municipal para concessão da
progressão
prevista na Lei Municipal nº 047/1997, além do pagamento dos valores retroativos atualizados. O
Município
alegou inaplicabilidade da referida lei aos servidores da saúde, inconstitucionalidade do art. 22, §1º, ausência de regulamentação da avaliação de desempenho e inexistência de comprovação dos critérios avaliativos necessários à
progressão
funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 aos servidores da saúde; (ii) analisar a necessidade de regulamentação da avaliação de desempenho para concessão da
progressão
; (iii) definir se a ausência de regulamentação impede o reconhecimento da
progressão
funcional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 047/1997 prevê expressamente a
progressão
horizontal por tempo de serviço, estabelecendo que a cada dois anos de efetivo exercício o servidor tem direito ao acréscimo de 2% ao vencimento-base, independentemente de avaliação de desempenho.

4. A alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 não se sustenta, uma vez que o
Município
de
Alenquer
não comprovou a vigência ou o conteúdo da Lei nº 1.186/2020, que supostamente excluiria os servidores da saúde do regime de
progressão
.

5. A ausência de regulamentação específica para a avaliação de desempenho não impede a concessão da
progressão
horizontal por tempo de serviço, devendo ser aplicada de forma automática com base no critério temporal.

6. O servidor comprovou o vínculo com o
Município
, bem como o período de efetivo exercício necessário para a
progressão
, não tendo o ente público apresentado provas que afastassem o direito à
progressão
funcional.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária.

V.TESE DE JULGAMENTO

7.É devida a progressão funcional por tempo de serviço, prevista na Lei Municipal nº 047/1997, a cada dois anos de efetivo exercício, ainda que ausente regulamentação da avaliação de desempenho, cabendo ao Município comprovar fato impeditivo ao direito do servidor.

VI.DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Constituição Federal:
art. 37, caput.

·

Lei Municipal nº 047/1997 (Alenquer):
art. 22, §1º.

·

Código de Processo Civil:
art. 373, II (ônus da prova).

VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

TJPA – Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003
, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 09/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Remessa necessária e apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por Vandenilson Ribeiro Siqueira, servidor público municipal, condenando o
Município
de
Alenquer
a conceder a
progressão
horizontal pleiteada, na forma prevista na Lei nº 047/97, bem como o pagamento dos valores retroativos atualizados.

O
Município
de
Alenquer
interpôs a presente apelação alegando a inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/97 aos servidores da saúde, a inconstitucionalidade do art. 22, ª1º da referida lei, a inexistência de regulamentação da avaliação de desempenho e a não comprovação dos critérios avaliativos exigidos para a
progressão
funcional, pelo que requer o provimento recursal para reforma da sentença (ID.23857430).

A apelada, em contrarrazões, refuta os argumentos expostos na apelação, defendendo a aplicabilidade da legislação municipal e a manutenção integral da sentença proferida em seu favor (ID.23857432).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recursal (ID.24180988).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

A controvérsia dos autos cinge-se à obrigação do
Município
de
Alenquer
em conceder a
progressão
horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/97 ao servidor Valdenilson Ribeiro Siqueira, nos termos reconhecidos na sentença de primeiro grau.

Incialmente, afasto a alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 ante a existência de Lei específica nº 1.186/2020.

O direito municipal invocado pelo apelante não restou devidamente comprovado, uma vez que não foi juntado aos autos o teor ou a vigência da Lei nº 1.186/2020. Além disso, em consulta ao portal de transparência do
município
de
Alenquer
(https://
alenquer
.pa.gov.br/transparência/leis-municipais-vigentes/), verifico que a referida norma não consta entre as leis municipais vigentes, tornando, assim, inviável a análise do argumento apresentado.

A Lei Municipal nº 047/97, que estabelece o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do
Município
de
Alenquer
, possui previsão clara e expressa sobre o direito à
progressão
horizontal por tempo de serviço.

Nos termos da referida norma, a cada dois anos de efetivo exercício, é garantido o acréscimo de 2% ao vencimento-base do servidor pela
progressão
horizontal por antiguidade.

Ausente regulamentação específica para a avaliação de desempenho, a
progressão
funcional horizontal por merecimento será implementada de forma livre, devendo ocorrer com base exclusivamente no critério temporal de dois anos de efetivo exercício.

Por fim, melhor sorte não merece a alegação de ausência de comprovação dos critérios avaliativos exigidos para a
progressão
funcional. A apelada juntou aos autos os atos de nomeação, contracheque e ficha financeira e até mesmo o requerimento de
progressão
efetivado pelo Sindicato ao
Município
, restando comprovado, portanto, o vínculo e o período trabalhado pela apelada, que faz jus à
progressão
requerida.

O
Município
não apresentou qualquer elemento probatório capaz de afastar o direito da servidora à
progressão
funcional, nem mesmo conseguiu demonstrar que o direito pleiteado estivesse condicionado a requisitos adicionais que não foram observados pela parte apelada.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL N° 47/1997. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. PEDIDO DE REFORMA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR JULGAMENTO ANTECIPADA DA LIDE. FAZENDA PÚBLICA REVEL. AFASTADA. APRECIAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Afastada a preliminar de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, quando há elementos probatórios suficientes para apreciação do pedido, não se aplicando os efeitos da revelia.

2. Rejeitada a alegação de ocorrência de prescrição trata de relação de trato sucessivo de caráter alimentar, devendo, portanto, ser afastada, resultando apenas no alcance apenas nas prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

3. Mantida a sentença diante da comprovação da parte autora do direito a
progressão
funcional por antiguidade e por merecimento, de forma automática, especialmente, para os casos de merecimento que o
Município
não estabeleceu regulamentação.

4. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 09/04/2024)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025